Tribunal: TJSP
Processo: 1019799-60.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Indenização por danos morais. O fato de o corréu ser representante comercial da corré não afastaria sua responsabilidade, porém, no caso dos autos, o corréu agiu em nome próprio, sem sequer citar o nome da empresa. Mantida a exclusão da empresa do polo passivo. O valor a ser pago pelo corréu a título de indenização por danos morais foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade

Ementa:
Apelação cível. Indenização por danos morais. O fato de o corréu ser representante comercial da corré não afastaria sua responsabilidade, porém, no caso dos autos, o corréu agiu em nome próprio, sem sequer citar o nome da empresa. Mantida a exclusão da empresa do polo passivo. O valor a ser pago pelo corréu a título de indenização por danos morais foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano causado. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019799-60.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MELISSA GRECO GONÇALVES, são apelados JAIR NELLI e AGRODOG PETS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019799-60.2019.8.26.0482 -Voto no 24079 - R
2
VOTO No: 24079
APELAÇÃO CÍVEL N. 1019799-60.2019.8.26.0482
COMARCA: FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: MELISSA GREO GONÇALVES
APELADO: JAIR NELLI E OUTRO
R.G.
Apelação cível. Indenização por danos morais. O fato de o
corréu ser representante comercial da corré não afastaria sua
responsabilidade, porém, no caso dos autos, o corréu agiu
em nome próprio, sem sequer citar o nome da empresa.
Mantida a exclusão da empresa do polo passivo. O valor a
ser pago pelo corréu a título de indenização por danos
morais foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao
dano causado. Apelo desprovido.
Trata-se de ação de indenização para reparação
de danos morais na qual a autora alega que o requerido Jair, que é
representante comercial da ré Agrodog, postou pela rede social
facebook, da internet, ofensas contra a pessoa dela (autora), em
razão de um débito que a autora tem com a empresa demandada
(Agrodog), o que lhe causou profunda dor moral. Pede que os
requeridos sejam condenados a pagar R$ 7.500,00, cada um, para
reparação dos danos morais.
A sentença de págs. 68/73, cujo relatório se
adota, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Agrodog
Pets Ltda. Em relação ao requerido Jari Nelli, julgou parcialmente
procedente a ação para condená-lo a pagar à autora a quantia de
R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) a título de indenização
para reparação do dano moral, corrigida monetariamente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019799-60.2019.8.26.0482 -Voto no 24079 - R
3
acrescida de juros legais a partir da data da publicação desta
sentença, porque derivada de arbitramento contemporâneo à
decisão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).
Apelação interposta às págs. 76/84 pela autora
insurgindo-se com a exclusão da corré Adrogo no polo passivo,
devendo responder objetivamente pelo dano. Ressalta que pouco
importa se é registrado na empresa ou se mantém contrato de
representante comercial autônomo, o fato é que representa a
empresa na região e praticou a ofensa pública enquanto
representante da empresa, e em decorrência de uma relação
estabelecida por conta da empresa, portanto, a empresa tem
legitimidade para responder aos termos desta ação. Por fim,
insurge-se com o valor fixado a título de danos morais, requerendo
sua majoração.
Contrarrazões apresentadas às págs. 88/92.
É o relatório.
A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva da corré Agrodog Pets Ltda.
Nos termos do artigo 932 do CPC são também
responsáveis pela reparção civil o empregador ou comitente, por
seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho
que lhe competir, ou em razão dele (inciso III).
Oportuno trazer à colação ensinamentos de
Maria Helena Diniz:
"O preposto ou empregado é o dependente, isto
é, aquele que recebe ordens, sob o poder de direção de outrem,
que exerce sobre ele vigilância a título mais ou menos permanente.
O serviço pode consistir numa atividade duradoura ou num ato
isolado (pessoa que se incumbe de entregar uma mercadoria), seja
ele material ou intelectual. Pouco importará que o preposto,
serviçal ou empregado seja salariado ou não; bastará que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019799-60.2019.8.26.0482 -Voto no 24079 - R
4
uma subordinação voluntária entre ele e o comitente, ou patrão,
pois a admissão de um empregado dependerá, em regra, da
vontade do empregador, que tem liberdade de escolha. O
empregado ou preposto são pessoas que trabalham sob a direção
do patrão, não se exigindo que entre eles haja um contrato de
trabalho. Bastará que entre eles exista um vínculo hierárquico de
subordinação. (DINIZ, 2007, p. 518)"
Logo, o fato de o corréu Jair ser representante
comercial da corré Agrodog não afastaria sua responsabilidade,
porém, no caso dos autos, o corréu agiu em nome próprio, por
intermédio de sua rede social, Facebook, sem sequer citar o nome
da empresa, pág. 18.
Assim sendo, mantida a exclusão da empresa
Agrodog do polo passivo.
Quanto ao valor a título de danos morais, o
Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, tem orientado que
o valor da indenização deve levar em conta os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. A indenização não pode ser
ínfima, a ponto de ser irrelevante àquele que deve responder pela
indenização, mas, também, não pode ser demasiada, a ponto de
ensejar o enriquecimento ilícito.
Como já se decidiu, "Na fixação da indenização
por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso" (RSTJ 112/216).
"Em se tratando de reparação civil por danos
morais, deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019799-60.2019.8.26.0482 -Voto no 24079 - R
5
da lesão, sua repercussão, a culpa do agente e as circunstâncias
fáticas" (JTJ-LEX 204/70).
E, conforme lição de Maria Helena Diniz, em
comentário ao artigo 884 do Novo Código Civil de 2.002, a que me
reporto como razão de decidir, aconselha que prevaleça o meio
termo:
“Princípio do enriquecimento sem causa.
Princípio, fundado na equidade, pelo qual
ninguém pode enriquecer à custa de outra
pessoa, sem causa que o justifique. Assim, todo
aquele que receber o que lhe não era devido
terá o dever de restituir o auferido, feita a
atualização dos valores monetários, para se
obter
o
reequilíbrio
patrimonial.
(RTDCiv.,
1:203).
Restituição do indébito. Se o aumento do
patrimônio se deu à custa de outrem, impõe-se
a devolução da coisa certa ou determinada a
quem de direito, e se esta deixou de existir, a
devolução far-se-á pelo equivalente em dinheiro,
ou seja, pelo seu valor na época em que foi
exigida. É preciso esclarecer ainda, que: 'A
expressão enriquecer a custa de outrem não
significa, necessariamente, que deverá haver
empobrecimento' (Enunciado n.35, aprovado na
Jornada de direito civil, promovida em setembro
de 2002, pelo Centro de Estudos Jurídicos do
Conselho da Justiça Federal.” (Novo Código Civil
de 2002, Saraiva, 10a edição, p. 609).
Ainda nesse sentido, trecho do acórdão proferido
na Apelação Cível 556.502.4/6-00, em que foi Relator, o Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019799-60.2019.8.26.0482 -Voto no 24079 - R
6
Beretta da Silveira, julgado em 24.06.2008, pela Terceira Câmara
de Direito Privado:
“O dever de indenizar não surge apenas quando
o causador do ilícito tenha agido com dolo direto
ou eventual no evento doloso, mas também
quando tenha provocado o dano por imprudência
e negligência. No arbitramento do valor do dano
moral, o juiz deve agir com prudência, levando
em consideração o grau de culpa do ofensor, a
sua capacidade econômica de suportar a condenação, bem como as condições
econômicas do ofendido, de forma que a
indenização há de ser fixada com moderação,
não deve importar no enriquecimento ilícito do
ofendido e no empobrecimento do ofensor.
Anote-se que o valor da indenização por dano
moral se sujeita ao controle do Tribunal de
Justiça,
sendo
certo
que
na
fixação
da
indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcional ao grau de culpa, ao nível sócio-
econômico
do
autor
e,
ainda,
ao
porte
econômico da ré, orientando-se o juiz pelos
critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
jurisprudência, com razoabilidade, valendo de
sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. REsp no 145.358-MG, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Apel. 389.339.4/0-00, de
São José dos Campos, 3a Câmara de Direito
Privado, TJSP, rel. Des. Beretta da Silveira; ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019799-60.2019.8.26.0482 -Voto no 24079 - R
7
E ainda, trecho do acórdão, do STJ, proferido no
AgRg
no
Agravo
de
Instrumento
no
866.482-RS
(2007;0032281-7), em que foi Relator o Min. Carlos Alberto
Menezes Direito:
“É entendimento nesta Corte que 'o valor do
dano
moral
(...)
deve
ser
fixado
com
moderação, considerando a realidade de cada
caso, cabível a intervenção da Corte quando
exagerado,
absurdo,
causador
de
enriquecimento ilícito' (REsp no 255.056/RJ,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de
30/10/2000)”.
Do exposto, o valor foi fixado com razoabilidade
e proporcionalidade aos atos e danos causados.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator